Tribunal: CARF
Processo: 10235.721668/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSOLIDAÇÃO. EFEITOS.
A falta de impugnação tempestiva do ato de exclusão do Simples Federal implica na consolidação dos seus efeitos. A empresa excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de declaração ou declaração inexata.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721668/2012-36
ACÓRDÃO
2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHOP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSOLIDAÇÃO. EFEITOS.
A falta de impugnação tempestiva do ato de exclusão do Simples Federal
implica na consolidação dos seus efeitos. A empresa excluída do SIMPLES
sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas
em geral.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de
natureza discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de
informação ao contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
2
lançamento de ofício em que se constate falta de pagamento ou
recolhimento e ausência de declaração ou declaração inexata.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE MESMA
NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Súmula CARF no 76).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, determinando-se o aproveitamento, na apuração das contribuições lançadas no
presente processo administrativo, dos valores recolhidos pela Contribuinte através do regime
simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os percentuais previstos em lei.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-64.180 (p. 287), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos seguintes Autos de Infração:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
3
DEBCAD N° 37.349.799-7: contribuição devida pela empresa (patronal e RAT);
DEBCAD N° 37.349.800-4: contribuição destinada aos terceiros.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 202), tem-se que o lançamento
fiscal objeto do presente processo administrativo é decorrente da exclusão do sujeito passivo do
SIMPLES NACIONAL.
A exclusão da Contribuinte do regime simplificado é objeto do PAF no
10235.000384/2011-21.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 213), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- improcedência / nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista a apresentação de
manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL;
- improcedência da multa de ofício aplicada, vez que não restaram configuradas as
condutas tipificadas no inc. i, do art. 44, da Lei no 9.430/96;
- nulidade do lançamento fiscal, por vício formal, em razão da extrapolação do
prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal;
- improcedência da multa de ofício, em face da suspensão da exclusão do SIMPLES
NACIONAL em razão da apresentação de manifestação de inconformidade;
- compensação dos valores recolhidos através do regime simplificado; e
- improcedência do lançamento fiscal por se tratar de contribuinte de boa-fé, que
apresentou manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do SIMPLES, sendo indevida
a cobrança de encargos e penalidades, à luz do art. 100 do CTN.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 14-64.180 (p. 287), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
4
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIOS
SUBJETIVOS.
O procedimento que culmina com a constituição do crédito tributário constitui
atividade vinculada e obrigatória, conforme disposição contida no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, não cabendo qualquer análise subjetiva quando à
boa-fé na conduta praticada pelo contribuinte para mensuração do montante
devido.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, mediante
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o Simples Federal ou
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 303), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às (i) contribuições sociais destinadas à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais (DEBCAD N° 37.349.799-7, p. 184), bem como às (ii) contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros) (DEBCAD No 37.349.800-4, p. 193).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
5
Outrossim, tem-se que o presente lançamento fiscal é decorrente da exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os argumentos de defesa
deduzidos em sede de impugnação, esgrime suas teses defensivas nos seguintes pontos, em
síntese:
- improcedência / nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista a apresentação de
manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL;
- improcedência da multa de ofício aplicada, vez que não restaram configuradas as
condutas tipificadas no inc. i, do art. 44, da Lei no 9.430/96;
- nulidade do lançamento fiscal, por vício formal, em razão da extrapolação do
prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal;
- improcedência da multa de ofício, em face da suspensão da exclusão do SIMPLES
NACIONAL em razão da apresentação de manifestação de inconformidade;
- compensação dos valores recolhidos através do regime simplificado; e
- improcedência do lançamento fiscal por se tratar de contribuinte de boa-fé, que
apresentou manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do SIMPLES, sendo indevida
a cobrança de encargos e penalidades, à luz do art. 100 do CTN.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, com exceção, apenas, da matéria
referente à “compensação” dos valores recolhidos através do regime simplificada, a qual será
abordada em tópico específico no presente voto, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Exclusão do Simples Nacional e Consequente Lançamento das Contribuições
Devidas
Insurge-se, a autuada, contra o lançamento em comento alegando, em síntese,
ter apresentado impugnação contra o Ato Declaratório que determinou a sua
exclusão do Simples Nacional. Argumenta que o termo de exclusão do Simples
Nacional não pode produzir efeitos antes de assegurada a apreciação de todas as
matérias apresentadas em sua defesa. Além disso, questiona que a apresentação
de impugnação teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
nos moldes previstos no artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
De fato, encontra-se em trâmite no processo no 10235.000.384/2011-21 a
exclusão da empresa do Simples Nacional. Em consulta ao referido processo, foi
constatada que, após decisão proferida pela DRJ em Belém, declarando a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
6
improcedência da manifestação de inconformidade, houve apresentação de
recurso, o qual aguarda análise e julgamento junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional a apresentação de
recurso tempestivo suspende a exigibilidade do crédito tributário, porém, essa
suspensão abrange tão somente os atos relativos à sua execução, não impedindo
o lançamento do tributo reputado devido e nem a tramitação administrativa do
mesmo.
Também entre os argumentos apresentados, a impugnante afirma que o ato de
exclusão se tornaria efetivo somente após decisão definitiva no âmbito
administrativo, mencionando o artigo 75 da Resolução CGSN no 94/2011, que diz
o seguinte, em seu §3o:
Art. 75. (...)
§ 3° Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação
do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76.
Nos termos do dispositivo transcrito, a efetividade do ato de exclusão, no caso
específico de apresentação de impugnação tempestiva, dependerá de decisão
definitiva no âmbito administrativo desfavorável ao contribuinte, razão pela qual
procede o entendimento apresentado pela impugnante acerca da necessidade de
suspensão da exigibilidade do crédito aqui constituído.
Não obstante, não se deve confundir a suspensão da exigibilidade com o
impedimento à consecução do lançamento. Isso porque a suspensão refere-se
exclusivamente aos atos executórios, os quais ficam sobrestados até decisão
administrativa definitiva sobre o tema, não obstando a constituição do crédito
tributário, a qual, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
constitui atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena
de responsabilidade funcional.
O lançamento de tributo sobre o qual recai causa suspensiva da exigibilidade tem
como objetivo resguardar o crédito tributário pois, uma vez fluído o prazo
decadencial, não mais poderá fazê-lo ainda que a decisão definitiva seja favorável
à administração pública, já que o curso do prazo decadencial não se interrompe
ou se suspende.
Portanto, o crédito constituído no presente auto de infração destina-se à
prevenção da decadência, e estará com a sua exigibilidade suspensa até que o ato
de exclusão produza os efeitos que lhe são próprios.
Depreende-se do exposto que a pendência de julgamento administrativo do
processo relativo à exclusão do Simples Nacional não constitui óbice ao
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
7
prosseguimento do julgamento administrativo deste auto de infração, por não
constituir em ato executório do montante lançado.
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
Argúi, a impugnante, a nulidade do procedimento fiscal uma vez que a
prorrogação do MPF-F não teria respeitado os prazos de validade previstos na
legislação.
Nesse sentido, aduz ter o MPF ficado sem prorrogação pelo período de
24/11/2012 a 05/12/2012, entendendo pela sua extinção por decurso de prazo.
Não obstante, não assiste razão à autuada.
O Mandado de Procedimento Fiscal, à época de sua emissão, encontrava-se
disciplinado na Portaria no 3.014/2011, constando em seu artigo 11, inciso I que:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
(...)
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada
ato, os prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF anexado às fls. 02 dos autos,
menciona em seu corpo a possibilidade do sujeito passivo verificar a
autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF na página da Receita
Federal do Brasil na internet, mediante a utilização do código de acesso fornecido
nesse mesmo documento.
Ao acessar referido MPF, constata-se que o mesmo foi emitido em 29/03/2012,
para ser executado até 27/07/2012.
As prorrogações subsequentes tiveram validade até 23/11/2012, 22/03/2013 e
19/07/2013, respeitando-se sempre o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
previsto na norma e cobrindo todo o período fiscalizado, até o encerramento da
ação fiscal, conforme tela abaixo:
(...)
Além disso, deve-se considerar que o MPF não constitui ato essencial à validade
do procedimento fiscal, representando mero instrumento de controle interno.
Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária de controle e
planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte, sendo que
eventuais incorreções ou omissões não geram nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal e nem contaminam os lançamentos decorrentes da ação
fiscal.
Esse é o entendimento já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, cujas ementas encontram-se abaixo transcritas:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
8
NORMAS PROCESSUAIS – MPF – É de ser rejeitada a nulidade do lançamento,
por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da
administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento
tributário. (Acórdão CSRF/02-02187 – Sessão de 23/01/2006 – Por maioria de
votos – Rel. Cons. Henrique Pinheiro Torres).

MPF – O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não
implicando nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão
e trâmite desse instrumento. (Acórdão no 107 08028 – Sessão de 13/04/2005 –
Por unanimidade de votos – Rel. Cons. Nilton Pêss – D.O.U. de 20/03/2006,
Seção 1, p. 37).

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF – O lançamento de ofício está
vinculado à Lei. Assim, torna-se imperativo concluir que o MPF, ainda que
regulado por Decreto do Chefe do Executivo, não se constitui em elemento
indispensável para dar validade ao lançamento tributário. Portanto, não há
como declarar nulidade, quer material quer formal, do lançamento tributário
que atende aos requisitos do Art. 142 do Crédito Tributário Nacional (CTN),
formalizado por autoridade legalmente competente e nos termos do Decreto
no 70.235/72 (PAF). Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF,
inclusive do prazo e das prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do
processo administrativo disciplinar e não no âmbito do processo de exigência
tributária. (Acórdão no 107 09034 – Sessão de 24/05/2007 – Por maioria de
votos – Rel. Cons. Luiz Martins Valero – D.O.U. de 12/09/2007, Seção 1, p. 23).
Improcedentes, portanto, os argumentos apresentados.
Multa de Ofício
Insurge-se, o contribuinte, contra a multa de ofício aplicada à alíquota de 75%
alegando ser inverídica a afirmação de que não teria declarado a remuneração
paga aos segurados e por isso, não restaria configurada a omissão de informação.
Ressalta a inexistência de prejuízo ao erário e a boa-fé do contribuinte.
Não obstante, mais uma vez não merecem acolhimento as arguições
apresentadas pela defesa.
Em relação à multa de ofício aplicada no presente auto de infração, possui omo
fundamento legal a Lei no 9.430/96, a qual determina em seu artigo 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
9
Nos termos do dispositivo acima transcrito, a multa de ofício encontra o seu
âmbito de aplicação nas situações em que, constatada a falta de recolhimento de
determinado tributo, somar-se a ausência de declaração, ou a declaração inexata.
Sob o argumento de que as remunerações foram declaradas em GFIP e as
contribuições recolhidas na forma do Simples Nacional, entende a impugnante
não ter incorrido em omissão de informação.
Denota-se dos fatos constantes nos autos que, de fato, a base de cálculo
encontra-se declarada em GFIP, tanto que as declarações apresentadas mês a
mês pelo sujeito passivo serviram como fonte para obtenção das remunerações
pagas aos segurados, cujos valores constituem base de cálculo da contribuição ora
lançada. Todavia, não houve a declaração da contribuição devida, uma vez que a
empresa, apesar de excluída do Simples Nacional, informou, de maneira indevida,
ser optante por esse regime de tributação. Esse fato fez com que os campos
relativos aos valores devidos de contribuição previdenciária patronal e de
terceiros restassem zerados no momento do cálculo do tributo devido.
Portanto, ao contrário dos fatos alegados pela impugnante, não houve a efetiva
declaração das contribuições previdenciárias por meio de GFIP. A declaração e
recolhimento das contribuições na forma do Simples Nacional, mesmo após
excluída do referido regime de tributação em processo próprio, não representa o
cumprimento das obrigações legais às quais encontra-se sujeita a autuada.
Importante esclarecer que a alegação de boa-fé do sujeito passivo não tem o
condão de alterar a aplicabilidade da multa de ofício, uma vez que o Código
Tributário Nacional prevê, de maneira expressa, em seu artigo 136, que salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Inaplicável ao presente caso a multa de 20% prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/1996 uma vez que o dispositivo mencionado prevê a incidência dos
acréscimos legais para recolhimentos em atraso, porém, não incluídos em
lançamento de ofício, como é o caso tratado nestes autos.
No tocante à alegação de que a empresa estaria amparada pela disposição
contida no artigo 151, III, quanto à suspensão da multa, o argumento também não
merece acolhimento. O artigo 63 da Lei no 9.430/1996 determina a não incidência
da multa de ofício na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a
decadência, mas somente nos casos de suspensão da exigibilidade previstos nos
incisos IV e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, os quais se referem,
respectivamente, à concessão de medida liminar em mandado de segurança e à
concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação
judicial. No caso apresentado nos autos, a suspensão da exigibilidade do crédito
decorre da apresentação de impugnação tempestiva (inciso III do artigo 151 do
Código Tributário Nacional), situação para a qual a legislação determina o
lançamento do crédito com todos os acréscimos legais cabíveis.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
10
Finalmente, importa ressaltar a inexistência de dúvida quanto à aplicabilidade da
legislação que fundamenta a multa de ofício, a amparar a pretensão do
contribuinte para aplicação da interpretação que lhe seja mais benéfica, motivo
pelo qual o argumento não será objeto de apreciação.
(...)
Alegação de boa-fé
Ainda entre os argumentos apresentados, a impugnante ressalta ter agido de boa-
fé, pois ainda aguarda a emissão de decisão administrativa definitiva sobre o
assunto. Acrescenta que o artigo 100 do Código Tributário Nacional exonera o
contribuinte de boa-fé dos encargos e penalidades diante da observância de
normas complementares e menciona a necessidade de interpretar a norma da
maneira mais favorável ao contribuinte.
Contudo, as alegações apresentadas não são aptas a ensejar qualquer alteração
nos valores lançados, tanto no principal quando em relação aos acréscimos legais.
A constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício realizado
pela autoridade tributária, decorre tão-somente da verificação objetiva de que os
tributos não foram recolhidos nem declarados pelo sujeito passivo.
O procedimento realizado pela fiscalização é vinculado e obrigatório, conforme
disposição contida no artigo 142 do Código Tributário Nacional e revela-se
incabível qualquer análise subjetiva quando à boa-fé na conduta praticada pelo
contribuinte.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à exclusão do Simples Nacional e o consequente
lançamento das contribuições devidas, o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Cumpre adicionar, outrossim, aos fundamentos ora adotados como razões de
decidir, o quanto disposto na Súmula CARF no 171, segundo a qual eventual irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Deve-se registrar, ainda, que o recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos
autos do processo administrativo que tem por objeto o debate referente à sua exclusão do regime
simplificado (PAF no 10235.000384/2011-21) não foi provido por esse Egrégio Conselho, nos
termos do Acórdão no 1002-001.454, de 09 de julho de 2020.
Neste espeque, com exceção apenas da matéria que será analisada no próximo
tópico do presente voto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos, nos termos aqui declinados.
Da “Compensação” dos Valores Recolhidos no SIMPLES
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
11
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando o quanto aduzido na impugnação
apresentada, pugna pela “compensação” dos valores recolhidos através do SIMPLES NACIONAL
com o débito objeto do presente processo.
Neste particular, cumpre rememorar que o presente lançamento fiscal é decorrente
do fato de a Recorrente ter sido excluída do SIMPLES NACIONAL, conforme se infere dos excertos
abaixo reproduzidos do Termo de Verificação Fiscal:
I – DO OBJETO DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Trata-se de ação fiscal referente à pessoa jurídica Shop Ltda, CNPJ
07.551.766/0001-03, para o lançamento das Contribuições Previdenciárias, em
razão de exclusão da referidaempresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuiçõesdevidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
Períodos de apuração/competências cobertos na ação fiscal: Jan/2008 a
Dez/2010.
II – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Encontram-se registrados no processo de número 10235.000.384/2011-21, os
atos e documentos relacionados aos fatos que resultaram na exclusão do SIMPLES
NACIONAL da empresa Shop Ltda. Esse processo é pretérito à ação fiscal descrita
neste relatório, bem como tramita de maneira independente.
III – DA DESCRIÇÃO DA AÇÃO FISCAL:
A presente ação fiscal foi autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal/MPF-F
número 0240100.2012.00019, emitido em 29/03/2012. No curso da referida
fiscalização, buscou-se apurar o cumprimento das obrigações tributárias
referentes às Contribuições Previdenciárias, em razão de exclusão do sujeito
passivo, acima identificado, do SIMPLES NACIONAL.
(...)
Com a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, além dos tributos
fazendários, fez se necessário o lançamento sobre a base de cálculo declarada dos
tributos previdenciários. Anote-se que neste regime, o sujeito passivo não recolhe
a parte das contribuições previdenciárias de terceiros, entretanto, recolhe a parte
patronal por meio do uso de uma alíquota diferenciada.
Assim a partir da data dos efeitos da exclusão de ofício da Shop Ltda, essa
fiscalização levantou os valores corretos para uma empresa que não está apta a
participar do regime diferenciado do SIMPLES. Tal levantamento teve como base
as GFIPs produzidas pela mesma. Foram constituídos quatro autos de infração,
dois para a parte relacionada aos terceiros e outros dois para a parte patronal.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.193 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721668/2012-36
12
Em relação ao pedido de abatimento dos valores recolhidos na sistemática do
regime simplificado, o órgão julgador de primeira instância, destacando o art. 56 da IN RFB no
1.300/2012, concluiu que o requerimento formulado não encontra guarida na legislação.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, no que tange ao pedido da Recorrente para que sejam aproveitados /
deduzidos os pagamentos realizados na sistemática do regime simplificado, o Enunciado de
Súmula CARF no 76 estabelece que, na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Assim, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular para que
sejam aproveitados / deduzidos, na apuração das contribuições lançadas no presente processo
administrativo, os valores recolhidos pela Contribuinte através do regime simplificado,
observando-se, por certo, a natureza das contribuições e os percentuais previstos em lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, determinando-se o aproveitamento, na
apuração das contribuições lançadas no presente processo administrativo, dos valores recolhidos
pela Contribuinte através do regime simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os
percentuais previstos em lei.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 334
DF CARF MF
Original